Tribunal: TJSP
Processo: 0002679-06.2009.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0002679-06.2009.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista,
em que é embargante LUCIANO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0002679-06.2009.8.26.0568/50000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 1a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: LUCIANO PIRES JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E
REFORMOU A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO

INSURGÊNCIA
DO
OBREIRO

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO -
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luciano Pires em face do v.acórdão de fls.243/248, que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário reformou a
sentença para decretar a improcedência do pedido inicial.
Aduz o embargante, em suma, que o acórdão apresenta
omisso e contradição na medida em que não se manifestou a respeito do artigo 86 da
Lei no 9.528/97. Aduz que, a instrução processual é clara ao demonstrar que o
acidente ocorreu durante o seu trabalho, eis que o próprio INSS consignou a fls.122
tratar-se de acidente do trabalho, inclusive com abertura de CAT.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do autor com o julgado. Isto porque, ao contrário do alegado pelo embargante, o
acidente de trabalho mencionado no laudo médico da autarquia a fls.222, não diz
respeito ao acidente in itinere narrado na petição inicial destes autos e sim a acidente
do trabalho, ocorrido em 02.06.2014, que causou ao autor lesão no 3o dedo de sua
mão esquerda.
Note-se, inclusive, que o documento mencionado pelo
autor (fls.222) refere-se a lesão em 3o dedo da mão esquerda, enquanto que a petição
inicial relata a ocorrência de lesão no 4o dedo da mão direita, bem como redução da
sensibilidade no 5o dedo do mesmo membro, tratando-se, portanto, de acidentes
distintos.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer omissão e contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso da autora,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende a
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada, motivo pelo qual não merece
prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram
analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do
erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante
não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).”
(NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pela autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator